Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002687-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ANDERSON GARCIA DOS SANTOS - CPF: 006.790.981-78 (AGRAVANTE), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (AGRAVADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO
.
REPROVAÇÃO PRÉVIA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, pleiteando a retirada do nome do agravante dos cadastros de reprovados para o transporte de cargas, com fundamento na ausência de probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e
se a alegada negativação e os prejuízos decorrentes da situação do agravante justificam a medida liminar pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora a agravada alegue a inexistência de qualquer negativação, não há nos autos prova suficiente de que o agravante não figura como reprovado em seus cadastros, o que enseja risco de dano irreparável à sua atividade profissional.

A negativa de tutela de urgência com base na falta de certeza quanto à validade do bloqueio do cadastro não impede a análise da probabilidade do direito, uma vez que, sendo incerta a questão, cabe ao Juízo de urgência adotar medida que preserve a continuidade da atividade profissional do agravante, com a exclusão de seu nome do cadastro de reprovação.

A argumentação de que a agravada não decide pela contratação dos motoristas não afasta o risco de danos irreparáveis ao agravante, pois a presença de seu nome em cadastros de reprovados pode comprometer sua subsistência e o exercício do direito constitucional ao trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mesmo diante de alegações de incerteza sobre os fatos, quando houver risco de danos irreparáveis ao agravante.

A exclusão do nome do agravante de cadastros de reprovação é medida adequada para proteger sua atividade profissional, enquanto não comprovada a inexistência de negativação.

A probabilidade do direito do agravante deve ser apreciada de forma ampla, levando em conta o risco ao seu direito constitucional ao trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002687-76.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava que a ré se abstenha de negar a liberação das cargas.

O agravante alega que é caminhoneiro há muitos anos, faz fretes por todo o Brasil, porém, está impedido de realizar o carregamento
porque
teve seu cadastro reprovado pela agravada (gerenciadora de risco).

Diz que entrou em contado com a gerenciadora e lhe foram solicitadas três cartas de recomendação, o que foi prontamente atendido, porém continuou
bloqueado
, e ela se nega a prestar esclarecimentos acerca dos fatos.

Aduz que, com isso, teve seu nome inscrito no
cadastro de reprovados
para transporte de cargas e está proibido de realizar o trabalho segurado pela agravada.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id 267090757)
.

Em contraminuta,
afirma que

não atua como empregadora ou seguradora, não sendo responsável pela cobertura de seguros, e que a atividade da empresa está voltada para o gerenciamento de riscos, especialmente no setor de transporte de cargas. Alega que sua função principal é fornecer informações detalhadas sobre profissionais envolvidos no transporte, com o objetivo de mitigar os riscos para os contratantes, como transportadoras e seguradoras.

Aduz que

mantém um banco de dados com informações pessoais e profissionais de motoristas, acessível somente aos clientes contratantes, que podem avaliar o risco de contratar esses profissionais
, de modo que a
decisão de contratar ou não o profissional consultado c
ompet
e exclusivamente ao cliente da ré
,
sendo que ela

(agravada)
não interfere na escolha dos motoristas nem na relação entre transportadoras e motoristas.
Destaca que

s
eu papel é apenas fornecer informações, sem ingerência direta na contratação ou na operação das empresas que utilizam seus serviços.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a retirada do seu nome dos cadastros de
repro
vados para o transporte de cargas
, proferido nos seguintes termos:

“
No caso dos autos, entendo que não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo autor.

Embora o autor alegue que o bloqueio de seu cadastro foi injustificado, a ré, responsável pela análise de risco, dispõe de critérios internos que, em tese, poderiam justificar o ato impugnado. Ressalte-se que a análise dos motivos que ensejaram o bloqueio demanda instrução probatória, na medida em que envolve questões de alta indagação e que somente poderão ser apuradas com o exercício do contraditório, inviabilizando o juízo de certeza necessário à concessão da medida de urgência.

(...)

No mais, destaca-se que a eventual determinação de
reativação do cadastro do autor, sem a devida apuração das razões invocadas pela requerida, poderia configurar violação ao princípio da liberdade contratual previsto no art. 421 do Código Civil, na medida em que obrigaria a parte ré a restabelecer relação contratual antes de uma análise mais aprofundada sobre a controvérsia.

Por fim, ainda que a situação narrada pelo autor evidencie prejuízos financeiros e dificuldades para o exercício de sua profissão, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para a concessão da tutela, especialmente quando ausente a probabilidade do direito.

Com efeito, a ausência dos pressupostos necessários à concessão do pleito, acarreta o indeferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida na petição inicial.”

(fls. 25/29).

A agravada atua na gestão de riscos com foco no transporte de cargas, permitindo que as empresas do ramo cadastrem e consultem os profissionais que irão fazer as viagens, podendo obter informações públicas sobre a vida pregressa dos motoristas cadastrados.

Isso facilita na contratação, já que permite à empresa transportadora averiguar se há ou não alguma situação que poderia ensejar algum risco à contratação do profissional.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na contraminuta,
consta
que
“não existe qualquer negativação de motoristas por parte desta agravada, prática discriminatória ou ilegal, tampouco qualquer afronta aos princípios pro
tetivos aos trabalhadores, motivo pelo qual o deferimento da liminar pleiteada pelo autor face a agravada seria inócua, eis que a agravada não decide pela contratação ou não dos motoristas”
.

Se a própria agravada afirma que não existe
por parte dela
a anotação de nenhuma
r
estrição
de motoristas e que a avaliação deles é feita pelos contratantes
, é mais prudente que seja concedida
a ordem de retirar
do cadastro do agravante
qualquer reprovação prévia, ficando a critério dos clientes examinar a qualificação ou não dele para o serviço de tran
sporte.

Caso não exista tal negativação, como alegado na contraminuta, basta a agravada demonstrar referida situação nos autos.

Ademais, eventual
existência cadastral de
reprovação do agravante importa em prejuízos significativos, comprometendo o exercício constitucional do
seu
trab
alho, bem como a sua subsistência.

Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a liminar pretendida comporta acolhimento.

Por fim, o Juízo
a quo
poderá rever a qualquer tempo essa medida diante de novos elementos fático-jurídicos.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a
tutela de urgência

para determinar à ré/agravada que exclua o nome do autor/agravante de eventuais cadastros de reprovação prévia para
o trabalho como motorista
, caso exista
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025